Tribunal: STF
Processo: Rcl 70306
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por M. A. Di Pace Administração e Empreendimentos Ltda. e outros, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0011305-59.2022.5.15.0133, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADI’s nº 3.961//DF e 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. As partes reclamantes narram que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Wagner Luis Buriola, pleiteando a declaração de vínculo de emprego diretamente com as tomadoras de serviço e o recebimento de verbas trabalhistas decorrentes da relação. 

    3.  Noticiam que as instâncias ordinárias reconheceram o vínculo de emprego entre as partes, com determinação de pagamento das respectivas verbas laborais. Complementa que o Tribunal reclamado “entendeu que a Lei nº 6.530/78 ‘não afasta’ a possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício com o corretor de imóveis” (destaques do original); além do que teria desconsiderado o fato de que o beneficiário “se fazia substituir por seus parceiros comerciais (outros corretores de imóveis, igualmente autônomos), mesmo sendo mandatório o cumprimento desse requisito (“pessoalidade”), conforme previsto no artigo 3º da CLT”.

    4. Afirmam que o beneficiário celebrou contrato de prestação de serviço autônomo de corretor de imóveis, por meio de pessoa jurídica de sua titularidade, sem qualquer vício de consentimento.  Sustentam, em síntese, inobservadas as decisões proferidas por esta Suprema Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADI’s nº 3.961/DF e 5.625/DF, e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), porquanto o reconhecimento de vínculo empregatício se deu a partir da tese de terceirização ilícita de atividades-fim.
 
    5. Requerem a concessão de medida liminar, para que seja determinada a suspensão do trâmite do processo de origem, até a decisão final desta reclamação. Buscam, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado.
 
    6. Em 13/08/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 29).

    7. As reclamantes, em 22/08/2024, reiteraram, incidentalmente, o pedido de tutela cautelar, para que se determine a suspensão do processo trabalhista originário, haja vista o iminente julgamento dos embargos de declaração opostos, o que as instariam a propor recurso de revista (e-doc. 37).
 
    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região prestou as informações. Relata que reconhecera o vínculo empregatício entre as partes, porquanto comprovado o preenchimento dos requisitos fático-jurídicos da relação laboral (e-doc. 39).
 
    9. A parte beneficiária, em contestação, sustenta ausente a aderência estrita entre os paradigmas e o ato reclamado.  Assevera que “nunca existiu qualquer contrato de terceirização de serviços, seja por escrito ou tacitamente, ou entre pessoas jurídica interposta entre as partes”. Alega, em resumo, que fora provada a presença de todos os elementos da relação de emprego, diante das peculiaridades do caso concreto, em que a autonomia a que exige a lei não foi respeitada, estando presentes os elementos do vínculo laboral. Requer seja negado seguimento à presente reclamação (e-doc. 40). Requer a condenação das reclamantes por litigância de má-fé.

    10. As reclamantes, em alegações finais, impugnam as informações prestadas pelo TRT15, além da contestação do beneficiário, repisando que foram inobservados os paradigmas apontados, acrescentando que a Justiça do Trabalho insiste, sistematicamente, em ignorar as decisões emanadas desta Suprema Corte, no que toca o assunto ora em debate. Reafirmam que os argumentos lançados para o reconhecimento do vínculo empregatício, na espécie, “não refletem a realidade e a dinâmica do próprio mercado imobiliário, colocando em risco a atuação de inúmeras incorporadoras e loteadoras no país”. Reiteram o pedido de suspensão da ação trabalhista nº 0011305-59.2022.5.15.0133 até o trânsito em julgado da presente reclamação constitucional (e-doc. 52). 

É o relatório.  

Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

    15. Na hipótese sob análise, Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 5.625/DF e nº 3.961/DF, RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 

    16. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, assim como no Tema RG nº 725 (RE nº 958.252-RG/MG), esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando teses de seguinte teor: 


 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    17. Na ocasião do julgamento da ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

    18. Por isso mesmo, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

    19. No caso vertente, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do ato reclamado (e-doc. 25, p. 6-8; grifos e destaques do original):
 
“(...) 
MÉRITO 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
O reclamante veio a Juízo postular o reconhecimento do vínculo de emprego com a reclamada, no período de 01.02.2015 até 11.05.2022, na função de coordenador/corretor de imóveis, com salário médio de R$ 11.752,70 mensais, sem registro em CTPS. 
A r. sentença não comporta reformas. 
Inicialmente anoto que a reclamada não negou a prestação de serviços, atraindo para si o ônus da prova do fato modificativo do direito da parte autora, a teor do disposto nos artigos 818 da CLT e 373, II, do Novo Código de Processo Civil.
Insiste a recorrente na alegação de que o reclamante já era profissional autônomo e era titular de Pessoa Jurídica muito antes de conhecer as recorrentes, visto que sua empresa foi constituída em 27/04/2011, de modo que sempre prestou serviços autônomos de corretagem de imóveis a diversos clientes. Aduz que o autor possui o CRECI desde 1986 e sempre divulgava o seu próprio número de telefone celular nas placas de rua e panfletos, sinalizando a sua autonomia para efetuar vendas. Sustentou que o reclamante também poderia prestar serviços a outras empresas e em favor próprio, como autônomo, tendo vários parceiros, igualmente autônomos e livres para vender os imóveis das recorrentes e/ou de empreendimentos concorrentes. Alegou que o reclamante não ficava à disposição das reclamadas, de modo que tinha a sua própria equipe e vários parceiros de trabalho, o que é comum nesse ramo. Afirmou que o Reclamante sempre assumiu o risco de sua atividade profissional, circunstância que o desqualifica para o preenchimento dos requisitos do art. 3º da CLT. 
A análise da prova trazida aos autos não socorre o reclamado, não obstante o ônus da prova lhe pertencesse. 
A relação de emprego, a despeito do preconizado nos artigos 2° e 3° da CLT, caracteriza-se pela reunião de pressupostos, a saber: serviços não eventuais, prestados mediante subordinação jurídica, revestidos do caráter pessoal e oneroso. A supressão de qualquer dos requisitos nominados descaracteriza a relação de emprego. 
O que se verifica no trabalho autônomo é a ausência da subordinação (um dos requisitos da relação de emprego, juntamente com a pessoalidade, onerosidade e não-eventualidade). 
Necessário destacar que a Lei 6530/78 não afasta a possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício com o corretor. (...) o depoimento pessoal do preposto comprova que o reclamante não tinha ingerência na prestação de serviços, o que afasta a autonomia alegada em defesa.(...)
Assim sendo, afasto a tese de trabalho autônomo. Por conseguinte, mantenho a r. sentença que declarou a existência de relação de emprego entre as partes. 
Nego provimento o recurso. (...)”  
    20. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e o profissional corretor de imóveis. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    21. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados nas decisões reclamadas, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    22. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns. 

    23. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).
 
    24. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    25. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    26. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    27. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    28. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 5 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator